Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. VIAS DE FATO. DOLO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP) e contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), à pena de 7 meses de detenção, 17 dias de prisão simples e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos. Condenado ao pagamento de R$ 300,00 a título de reparação por danos morais à vítima.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples; e (iii) verificar a possibilidade de exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por meio de depoimentos consistentes da vítima, testemunhas policiais e confissão parcial do acusado.
4. A ameaça foi idônea e séria, capaz de incutir fundado temor na vítima, que buscou proteção estatal e requereu medidas protetivas.
5. A contravenção penal de vias de fato foi confirmada pelos relatos da vítima e testemunhas, ademais, a maioria das agressões derivadas de vias de fato não deixam registros ou vestígios aparentes, motivo pelo qual a ausência de fotos ou testemunhas não implica, necessariamente, em absolvição.
6. O crime de dano qualificado restou caracterizado, pois o arremesso de pedra contra o veículo da vítima, que estava dentro do carro, evidenciou o emprego de violência contra pessoa, afastando a tese de dano simples.
7. A reparação por danos morais é cabível, pois o dano é presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica, havendo pedido expresso na denúncia. O valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.